Tribunal: TJSP
Processo: 2070200-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que determinou a manutenção do fornecimento do serviço de gás a usuário inadimplente com base nos efeitos econômicos provocados pela pandemia da COVID-19 – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas – Suspensão confirmada – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MAZDA EMBALAGENS LTDA, são agravados ESTADO
DE SÃO PAULO, AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E
ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP e COMPANHIA DE
GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO
DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005 - São Paulo - VOTO No 38.147
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2070200-03.2020.8.26.0000/50005
Agravante: Mazda Embalagens Ltda – Em Recuperação Judicial
Agravados: Estado de São Paulo e outros
Voto no 38.147
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de liminar
Decisão que determinou a manutenção do fornecimento do
serviço de gás a usuário inadimplente com base nos efeitos
econômicos provocados pela pandemia da COVID-19

Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, à economia e à
segurança públicas
Suspensão confirmada
Agravo não
provido.
Inconformada com a decisão que deferiu o pedido de
suspensão
da
medida
liminar
concedida
nos
autos

no
1002477-59.2017.8.26.0161, em curso na 1a Vara da Comarca de Caieiras,
Mazda Embalagens Ltda
em recuperação judicial interpôs agravo
interno.
Em síntese, aponta a agravante que o desligamento do
fornecimento de gás discutido nestes autos ensejou danos de alta monta à sua
atividade, bem como sugere que o pedido de aditamento deduzido pela
COMGÁS não poderia ser deferido, visto que ausente a identidade de objeto
entre as liminares suspensas e o postulado no juízo da recuperação judicial.
Indica a não regulamentação administrativa específica de sua situação e a
impossibilidade do corte do fornecimento de gás, bem como ressalta que
houve a efetivação dos pagamentos até 18 de maio de 2020. Acrescenta que
há pedido de repactuação do débito e assevera que não há dano reverso.
Pondera que, mantida a decisão de deferimento da suspensão, sua precária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005 - São Paulo - VOTO No 38.147
situação econômica será potencializada. Assim, pede a reforma da decisão.
Contraminutas estão a fls. 67/79 e 146/162, estas com
matéria preliminar voltada ao não conhecimento do recurso.
É o relatório.
De início, em atenção à matéria preliminar levantada em
uma das respostas ao recurso, observo que a suspensão da liminar deferida
nestes autos produziu efeitos, seguindo-se ser cabível análise neste recurso,
ainda que depois revogada pelo próprio juízo a quo.
Ademais, o juízo de primeiro grau, ao revogar a decisão,
afirmou que assim procedia exatamente por conta da decisão desta
Presidência nestes autos (fls.164), o que também recomenda o conhecimento
do agravo. Além disso, cabe salientar que as razões, ainda que também
destaquem a situação da pessoa jurídica agravante, em recuperação judicial,
atacam os fundamentos da decisão recorrida. Destarte, deve ser conhecido o
recurso.
Contudo, não é de ser provido o agravo.
Em suas razões, a agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, esta a concluir que estavam presentes os pressupostos legais para o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau
de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui medida
excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo recursal.
Incide, aqui, o artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005 - São Paulo - VOTO No 38.147
In casu, a decisão de início atacada determinou a
manutenção do fornecimento do serviço de gás a usuário inadimplente com
base nos efeitos econômicos provocados pela pandemia da COVID-19.
Na espécie, mesmo que a decisão esteja ligada a serviço
fornecido por empresa privada, que fora admitida como assistente
litisconsorcial, é fato que tal pessoa jurídica atua como concessionária de
serviço público e, ainda que os demais agravados não tenham sido incluídos
no processo principal, a medida liminar atingiu a esfera jurídica dessas
entidades em matéria regulatória e diretamente o plano estratégico do Estado
de São Paulo para o enfrentamento da crise causada pela pandemia da
COVID-19, refletindo de forma imediata em serviços públicos essenciais.
Assim, justificou-se a suspensão, visto que a decisão de
primeiro grau, à luz das razões de ordem e segurança públicas, ainda que
dotada de adequada fundamentação, ostentava periculum in mora inverso de
densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente, animou o
deferimento liminar da medida postulada, e mesmo considerada a situação
específica da agravante, em recuperação judicial.
De efeito, conforme ponderado na decisão agravada,
configurada a lesão à ordem pública, assim entendida como ordem
administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e o devido
exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf.,
STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890,
Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg
846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min.
Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Em realidade, como regra geral, uma decisão judicial não
pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005 - São Paulo - VOTO No 38.147
Pública, mormente em tempos de crise e calamidade, tendo em vista que o
Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada
de decisão equilibrada e harmônica.
Destacou-se ainda que o Estado de São Paulo, após
acordo com as concessionárias de serviço público de distribuição de gás,
aprovou a Deliberação ARSESP no 973/2020 (Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), substituída pela Deliberação
ARSESP no 999/2020, que prevê a autorização para que [i] um conjunto
específico de usuários (hospitais, casas de saúde e usuários semelhantes,
segmentos residencial e comercial de pequeno porte) não sofra com a
interrupção do fornecimento de gás em caso de inadimplência e para que [ii]
o segmento industrial não arque com as penalidades decorrentes do não
adimplemento de contratos de take or pay (cobrança de valores devidos
pelos usuários industriais a título de volume mínimo contratado e não
retirado). Aliás, caso a intenção fosse incluir empresas em recuperação
judicial em tais disposições, isso teria sido feito, por evidente.
Daí, verificou-se que a crise inerente à pandemia, a
exemplo do que ocorreu em outros setores, foi abordada também no contexto
do fornecimento de gás, de caráter essencial, afastada hipótese de omissão
estatal. Todavia, essa abordagem ocorreu de maneira abrangente e de forma a
sopesar os interesses de todos, sociedade e fornecedoras, objetivando a justa
medida entre a necessidade de continuidade do abastecimento, mormente a
determinados setores prioritários, como hospitais, e o próprio equilíbrio
financeiro das fornecedoras. Claro está que o cumprimento das diversas
liminares concedidas poderá causar um desequilíbrio financeiro nas
concessionárias, tudo a prejudicar, no final, os próprios usuários e o
fornecimento de gás.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005 - São Paulo - VOTO No 38.147
O panorama específico da agravante, em recuperação
judicial e a produzir determinados produtos, com a intenção de repactuar o
débito, não altera essa conclusão. Afinal, as interessadas em provimentos
jurisdicionais dessa natureza, em regra, enfrentam dificuldades financeiras.
Ocorre que essas específicas dificuldades não são suficientes ao possível
comprometimento do equilíbrio de todo o sistema de fornecimento de gás,
ainda mais quando considerada, com a confirmação da liminar, a formação de
um precedente que certamente teria efeito multiplicador.
Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a decisão liminar
proferida na ação especificada, assim como nas demais que foram objeto da
decisão agravada e de posterior aditamento, possuem nítido potencial de risco
à ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída ao Poder
Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício
das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente
constituídas, comprometendo a condução coordenada e sistematizada das
ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19. É
dizer, ao contrário do alegado, há identidade entre as decisões.
Embora esteja pautada em efetiva preocupação com o
atual cenário mundial, a decisão desconsiderou que o reconhecimento do
direito à não interrupção do serviço em caso de inadimplemento de usuário,
fora das hipóteses regulamentadas, coloca em risco o abastecimento dos
setores mais frágeis e pode comprometer a economia pública, interferindo
diretamente na execução das medidas necessárias à contenção da pandemia
de COVID-19.
É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005 - São Paulo - VOTO No 38.147
provocados pela pandemia de COVID-19, tudo com vistas a evitar o
contágio, a preservação da vida e da economia, ameaçadas de continuidade
caso mantida a liminar deferida.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado,
decisões isoladas têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia.
Reconhecida a induvidosa seriedade do momento atual,
devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que o Estado de São
Paulo seja omisso quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar
munido de conhecimento técnico específico e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os
melhores critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com o
impacto nas atividades de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade cabe
ao Poder Executivo, que, com decisões e atos complexos, tem aplicado
política pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de
suas consequências econômico-financeiras.
A intenção do magistrado foi a melhor possível, é
inegável. De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder
Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito panorama.
Entrementes, o momento atual exige calma. A
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é imprescindível. Somente
uma organização harmônica e coerente ensejará a adoção das medidas
necessárias e abrangentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2070200-03.2020.8.26.0000/50005 - São Paulo - VOTO No 38.147
Assim, presentes os requisitos legais, o caso autorizava a
suspensão da liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator